Tribunal: STF
Processo: RE 1596238
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PUNIÇÃO – ADVERTÊNCIA VERBAL – DIREITO AO ESQUECIMENTO (RECTIUS, REABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA) – PREVISÃO LIMITADA EM NORMA ESTADUAL – DIMENSÃO CONSTITUCIONAL – VEDAÇÃO À PENA DE CARÁTER PERPÉTUO – VIABILIDADE DE ANALOGIA COM NORMAS DOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS – RECURSO PROVIDO – ORDEM CONCEDIDA.
1 . A Constituição Federal não permite que haja pena de caráter perpétuo (art. 5º, inc. XLVII, al. b). Essa previsão não fica restrita ao campo criminal, mas se espraia também no âmbito do direito administrativo sancionador, como já admitiu, ao menos uma vez, o Supremo Tribunal Federal (ADI 2.975/DF). A vedação tem sentido apriorístico quanto à própria penalidade em si, ou seja, de proibir que a norma sancionadora estabeleça punição perene. Como, porém, diz respeito a uma garantia individual, cuidando-se, inclusive, de cláusula pétrea, é possível se retirar do Texto compreensão de que nem mesmo indiretamente a sanção possa trazer consequências temporalmente infinitas.
2. Servidor público sancionado por desvios funcionais tem direito ao esquecimento. Melhor, que uma vez cumprida a penalidade e passado certo tempo seja reabilitado, desaparecendo-se de seus assentos a anotação desabonatória – ou se estaria admitindo, na prática, que a manutenção imorredoura do registro da penalidade na ficha funcional trouxesse reflexos para toda a vida do agente, o qual permaneceria sempre e sempre sujeito aos efeitos colaterais da punição, uma silenciosa injustiça (pela indireta eternização da pena havida).
3. Em Santa Catarina o Estatuto dos Servidores Públicos (Lei 6.745/85) está em sintonia com a premissa constitucional e traz o instituto da reabilitação administrativa. A disposição, embora textualmente muito limitada – restringe sua aplicação ao "exfuncionário" –, evidencia nitidamente que no plano estadual o legislador buscou traçar alguma sorte de perspectiva para que o servidor apenado fosse ao status quo restituído, afastando-o das consequências práticas da sanção havida. É dizer, não há vácuo legislativo pleno, como se absolutamente nada quanto à reabilitação o Estatuto dos Servidores Estaduais previsse; há uma ideia estabelecida quando a esse esquecimento, ainda que muito tímida.
4 . O Estatuto dos Servidores Públicos da União (Lei 8.112/90), por outro lado, trata do tema de forma muito mais explícita. Além de não restringir o benefício como faz a norma estadual, traz abordagem quanto ao período de tempo necessário ao cancelamento do registro. Quer dizer, em decorrência do disposto no Texto Maior tanto a legislação federal quanto a estatual preveem a perspectiva desse direito ao esquecimento das punições administrativas, uma forma de impedir que sanções se perpetuem direta ou indiretamente no tempo e permaneçam trazendo consequências ao indivíduo.
5 . Deve-se adotar comedimento na apropriação de preceitos provenientes de estatuto jurídico originário de ente político distinto daquele ao qual o agente público se encontra vinculado. É possível se cogitar da analogia, todavia, quando a presença da lacuna representar uma violação, por conta da lacuna normativa, a valor significativamente superior. Caso em que, punida a servidora com pena derepreensão verbal (advertência) e já cumprida há tempo a medida, não há veto para que a autoridade aprecie o pleito de reabilitação administrativa com analogia ao disposto na Lei Federal 8.112/90.
6. Recurso provido; segurança concedida. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 2º, 18, 39 e 97,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
O Corregedor-Geral da Defensoria Pública Estadual determinou que fosse instaurada sindicância acusatória: a autora (confessadamente) havia trabalhado três dias consecutivos em horários distintos dos regulamentares sem avisar ao seu superior hierárquico. A comissão processante opinou pelo arquivamento, haja vista que não houve prejuízo à Administração – ainda que tenha havido inobservância do horário de expediente, reconheceu-se que houve cumprimento integral da jornada (nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2018, em vez de ter trabalhado das 12h às 19h, laborou, respectivamente, das 11h20 às 18h22, das 11h01 às 18h02 e das 11h06 às 18h07). Ainda assim, porém, decidiu-se pela punição, sendo aplicada repreensão escrita. A servidora recorreu ao Conselho Superior da Defensoria Pública e a capitulação foi revista, sendo admoestada mediante repreensão verbal (advertência).
A impetrante não está aqui discutindo mais a sanção em si, que inclusive já foi plenamente cumprida. O que se quer, apenas, é que esse registro funcional seja suprimido, ficando livre dessa anotação desabonatória já que passado muito tempo desde que punida. [...]
5. Já no âmbito estadual, há a Lei 6.745/85 (o Estatuto dos Servidores Públicos), que em sintonia com aquela premissa constitucional traz o instituto da reabilitação – só que de forma muito tímida: [...]
Como se vê, além de fazer menção aregulamento – do qual não se tem notícia de sua existência –, a norma restringe sua aplicação ao "ex-funcionário". Seja como for, percebe-se nitidamente que no plano estadual o legislador buscou traçar alguma sorte de perspectiva para que o servidor apenado fosse ao status quo restituído, afastando-o das consequências práticas da sanção havida. É claro que a previsão tem sentido apriorístico quanto à pena de demissão a fim de que o agente possa voltar, decorrido certo tempo, a se relacionar com a Administração, mas o que quero dizer é que não há vácuo legislativo pleno, como se absolutamente nada quanto à reabilitação o Estatuto dos Servidores Estaduais previsse – há uma ideia estabelecida quando a esse esquecimento, ainda que, repito o termo, muito tímida.
6. Nesse panorama, vou ao que dispõe a Lei Federal 8.112/90 quanto aos agentes públicos da União e que é muito mais explícita: [...]
Quer dizer, além de não restringir o benefício ao "ex-servidor" (como faz a norma estadual, cujo tratamento desigual quanto aos ativos já evidencia ofensa à isonomia), abrange a pena d e advertência aqui discutida, inclusive parametrizando o período de tempo necessário ao cancelamento do registro. [...]
Não desconheço que a norma federal não possui aplicação automática quanto aos servidores de outros entes federativos. Deve-se preservar, enfim, a autonomia administrativa de cada unidade federativa para dispor sobre seu funcionalismo. Só que a jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, não afasta em absoluto sua aplicação por analogia quando a presença da lacuna representar uma violação, por conta da omissão normativa, a valor de magnitude superior: [...]
Reconheço, então, por analogia com o art. 131 da Lei Federal 8.112/90, a possibilidade de que haja a reabilitação da servidora que foi punida, mas delegando a tarefa pertinente à apreciação (quanto ao preenchimento de seus requisitos) à autoridade administrativa – até porque, no caso, foi justamente esse o pedido. [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente